Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DANO MORAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1.Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta erro material no Acórdão, sob o fundamento de que o valor da condenação fixado pela Turma Recursal foi de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, não, de R$ 10.000,00.
3. Assiste razão à parte embargante. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o erro material e retificar os itens 8 e 9 do acórdão, de forma que deles conste: redução da indenização por dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.